Tribunal: TJBA
Processo: 8014469-89.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: HABEAS CORPUS CÍVEL n. 8014469-89.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: ROSIVALDO SANTANA SILVA TICHECO e outros Advogado(s): ROSIVALDO SANTANA SILVA TICHECO IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. HABEAS CORPUS CÍVEL PREVENTIVO. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA IMPOSSIBILIDADE ABSOLUTA. VIA INADEQUADA PARA DISCUSSÕES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus cível preventivo impetrado em favor de genitor alimentante, no âmbito de ação de alimentos em que foram fixados alimentos provisórios e pleiteada a execução das últimas três parcelas vencidas pelo rito do art. 528 do CPC. O impetrante alega impossibilidade absoluta de pagamento por hipossuficiência, idade avançada e enfermidades, além de suscitar incompetência territorial relativa, inclusão de terceiro no polo passivo e irresignação contra decisão em embargos declaratórios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há ameaça concreta e iminente à liberdade de locomoção apta a justificar habeas corpus preventivo; e (ii) estabelecer se restou comprovada, por prova pré-constituída, a impossibilidade absoluta de adimplemento da obrigação alimentar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus preventivo exige demonstração concreta de ameaça iminente à liberdade. 4. A concessão da ordem em matéria alimentar demanda prova robusta e contemporânea da impossibilidade absoluta de pagamento, inexistente nos autos. 5. Alegações genéricas de dificuldades financeiras, ausência de renda formal, idade avançada ou enfermidades não equivalem, por si sós, à impossibilidade absoluta de adimplemento. 6. A documentação apresentada é insuficiente e desatualizada, não comprovando de forma inequívoca a incapacidade atual de cumprir a obrigação alimentar. 7. O habeas corpus possui cognição sumária e não admite dilação probatória para exame aprofundado da capacidade econômica das partes. 8. A via do habeas corpus é inadequada para discutir competência territorial, inclusão de terceiros no polo passivo e revisão de decisões judiciais alheias ao direito de locomoção. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem denegada. Teses de julgamento: “1. A impossibilidade absoluta de pagamento de alimentos deve ser comprovada por prova robusta e contemporânea. 2. O habeas corpus não é via adequada para discutir questões processuais estranhas ao direito de locomoção.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no HC 825081/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014469-89.2026.8.05.0000, em que figura como impetrante e paciente ROSIVALDO SANTANA SILVA TICHECO, e como impetrado o JUÍZO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS de acordo com o voto do Relator. Sala de Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato) DES. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS Relator 06